Tribunal: TJES
Processo: 5017397-14.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017397-14.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

APELADO: OLGA MARIA KNIDEL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO EM PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR E DESOSPITALIZAÇÃO (PADD). CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO INDICADO POR MÉDICO ASSISTENTE. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que confirmou liminar para inclusão de segurada de 98 anos no Programa de Atendimento Domiciliar e Desospitalização (PADD), condenando a recorrente à cobertura contratual, à indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais). A segurada apresentou laudos médicos que indicavam a necessidade do atendimento domiciliar, sendo impugnada pela recorrente sob a alegação de não enquadramento nas normas do Protocolo de Classificação do Cuidado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se a negativa de cobertura ao tratamento domiciliar é abusiva diante da cláusula contratual e do rol da ANS;

(ii) determinar o valor adequado da indenização por danos morais;
(iii) estabelecer os critérios para fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual que limita o tratamento médico indicado pelo médico assistente é considerada abusiva, pois restringe o direito do segurado de receber a cobertura necessária à proteção de sua saúde, cabendo exclusivamente ao médico responsável a decisão sobre a necessidade do tratamento.

O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, não sendo legítima a recusa de cobertura com base exclusivamente na ausência do tratamento na lista mínima divulgada pela agência, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1899424/SP e precedentes correlatos).

A negativa de cobertura de tratamento essencial ao resguardo da saúde e da vida do paciente configura ato ilícito, passível de indenização por danos morais, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do segurado, comprometendo sua integridade física e psicológica.

A indenização por danos morais deve ser fixada de forma proporcional aos fatos do caso, considerando a gravidade da situação e o sofrimento causado, sendo reduzido o
quantum
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com precedentes de casos semelhantes.

Nas ações de natureza inestimável, como demandas relacionadas ao direito à saúde, os honorários advocatícios podem ser arbitrados com base na equidade, conforme previsto no art. 85, § 8º, do CPC e consolidado pelo STJ (Tema 1076). Assim, reduz-se o montante para R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando a complexidade da causa e o trabalho desempenhado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cláusula contratual que limita o tratamento médico indicado pelo médico assistente é abusiva.

O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo e não autoriza a negativa de cobertura de tratamentos essenciais.

A negativa de cobertura em casos que comprometem a saúde e a vida do segurado enseja a obrigação de indenizar por danos morais, os quais devem ser fixados com proporcionalidade ao caso concreto.

Nas demandas relacionadas ao direito à saúde, os honorários advocatícios podem ser arbitrados por equidade quando o proveito econômico for inestimável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Código Civil, art. 927, caput; CPC/2015, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1899424/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13/12/2021, DJe 16/12/2021.

STJ, AgInt no AREsp 949.288/CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20/10/2016, DJe 24/10/2016.

STJ, Tema 1076, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.807.735/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 05/12/2022, DJe 07/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, em conhecer e dar-lhe parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5017397-14.2022.8.08.0035

APTE:
SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

APDO:
OLGA MARIA KNIDEL

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado,
cinge-se o presente recurso em aferir a juridicidade da sentença que confirmou
o pedido liminar
outrora
deferido, impondo à recorrente
a obrigação específica de fazer, consistente na cobertura contratual, objeto da lide, em especial para incluir a paciente no programa de assistência domiciliar e desospitalização – PADD;
arbitrou indenização por danos morais à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pois bem.
Extrai-se dos autos que a autora,
com mais de 98 anos de idade, pretendeu sua inclusão no Programa de Atendimento Domiciliar e Desospitalização – PADD,
mas a recorrente alega que a segurada não enquadra-se como Frágil 4 nos termo
s das normas do Protocolo de Classificação do Cuidado.

Nesse
contexto, como bem decidiu o d. Juízo Singular, incumbia ao requerido/apelante o ônus da prova acerca da inaptidão da segurada ao PADD.

Lado outro, a recorrida apresentou laudos médicos que atestam a necessidade do Atendimento Domiciliar, de mod
o
que revela-se
abusiva a cláusula contratual que limita o tratamento a ser utilizado pela paciente, cabendo apenas ao médico que o acompanha tal avaliação.

Outrossim, o
fato de não constar no rol divulgado pela ANS não exclui a responsabilidade do plano de saúde de cobrir o exame ou procedimento solicitado pelo médico, já que a lista é apenas exemplificativa e consta tão somente o básico que o plano de saúde deve oferecer, sendo inadmissível a alegação de que não haveria cobertura contratual,
conforme entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente.
(AgInt no REsp 1899424/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021).

Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do AgInt no REsp 1.829.583/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado aos 22/6/2020, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos.
(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1886495/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 10/12/2021).

Desse modo, imperativa a manutenção do tratamento domiciliar pela recorrida.

Ato contínuo, restou evidenciado
o ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar (art. 927,
caput,
do Código Civil).

Sobre a caracterização do abalo moral, colaciono os
seguintes
precedentes do STJ:

“
[...]Quanto ao mérito, observa-se que as instâncias ordinárias decidiram em conformidade com o entendimento desta egrégia Corte no sentido de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência. Reconhecida a situação de urgência pelas instâncias ordinárias, apta a justificar os procedimentos médicos para garantir a vida da paciente e evitarem a ocorrência de sequelas irreparáveis, adequada é a desconsideração do período de carência alegado pela agravante. Ademais, a injustificada falta de cobertura para o procedimento médico requerido ilustra a ocorrência de ato ilícito, apto a ensejar a indenização por danos morais.[...]
(STJ, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.007.762 – SP, Min. Raul Araújo, julgado em 11/11/2016)

“
[...]2. A recusa indevida da operadora de plano de saúde a autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do segurado, comprometido em sua higidez físico-psicológica pela enfermidade.[...]
(AgInt no AREsp 949.288/CE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 24/10/2016)

Não bastasse o dano moral caracterizar-se
in re ipsa
em casos como o dos autos, importante assentar que o paciente estava acometido por enfermidade grave, que colocou em risco a sua própria vida e ainda viu-se desprotegido contratualmente por negativa ilícita.

Nesse sentido, impende destacar que a indenização pelo dano moral deve ser fixad
a
com base no contexto dos autos, ou seja, com base nos acontecimentos que permeiam a lide, e na hipótese em testilha não há como descurar que o sofrimento dos autores vai muito além do que um corriqueiro caso de negativa de procedimento eletivo.

A gravidade do quadro clínico da Recorrida deve ser considerada na fixação do
quantum
indenizatório.

Dessa forma,
entendo
por reduzir a

indenização
por danos morais ao patamar de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais
), revelando-se o
quantum
se coaduna com os elementos da lide, estabelecendo, destarte, reprimenda eficaz a conduta perpetrada pela
Apelante.

Este Egrégio Tribunal de Justiça caminha no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SEGURO SAÚDE. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS DEVIDOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS CORRETAMENTE ARBITRADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 5. Caso concreto em que a infração contratual configura dano moral indenizável, haja vista que a negativa indevida colocou em risco a possibilidade de efetivo desenvolvimento da capacidade do menor, causando-lhe abalo emocional, frustração, desamparo e angústia.
6. Dano moral fixado (R$ 5.000,00) em patamar razoável e proporcional, além de encontrar ressonância na jurisprudência de casos semelhantes. Precedente do e. TJES.
7. Em se tratando de dano moral decorrente de relação contratual, os juros de mora devem ser contados a partir da citação. Inteligência do art. 405 do CC. Precedentes do c. STJ. 8. Não sendo possível extrair a expressão econômica da condenação, correto o arbitramento dos honorários de sucumbência com base no valor da causa. 9. Sentença mantida, com majoração dos honorários fixados no Primeiro Grau de Jurisdição de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da causa. 10. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0005497-85.2019.8.08.0048, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador:QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 27/01/2023).

Logo
,
entendo que o
quantum
fixado em
R$5.000,00 (cinco mil reais),
representa valor satisfatório ao caso dos autos.

Por fim,
acerca d
o
s

honorários sucumbenciais
,
o entendimento firmado no Tema 1076 pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “
a
penas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Com isso,
assim como o Juízo pr
imevo entendo
que o presente caso se amolda na hipótese de proveito econômico inestimável,
consoante
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça
segundo a qual,
nas demandas envolvendo
fornecimento de tratamento de saúde
, os honorários advocatícios podem ser arbitrados segundo critério de equidade, por se tratar de valor inestimável. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão proferida pela Presidência do STJ (fls. 392-396, e-STJ) que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial. 2. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.059.277/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS NO AGRAVO INTERNO. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA DO DIREITO À SAÚDE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 aos Embargos de Declaração, e o estatuto processual de 1973 ao Recurso Especial. II - O acórdão embargado apresenta-se omisso, porquanto não analisados argumentos oportunamente suscitados no Agravo Interno, que poderiam levar o julgamento a um resultado diverso do proclamado. III - Admite-se a modificação do julgado em Embargos de Declaração, não obstante eles produzam, como regra, tão somente, efeito integrativo, ante a presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento. Precedentes. IV - No tocante ao Recurso Especial, a fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC/2015) é restrita às causas em que irrisório ou inestimável (onde não seja possível atribuir valor patrimonial à controvérsia, não se estendendo àquelas demandas em que atribuído valor elevado) o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo. As ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde, possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa. Precedentes. V - Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos infringentes. Recurso Especial provido. (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DE INTEGRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem externa fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide. 2. Nas demandas contra o Estado que objetivam tratamento de saúde (fornecimento gratuito de medicação, insumo, procedimento cirúrgico, tratamento clínico etc.), não se pleiteia uma obrigação pecuniária stricto sensu, mas a concretização do direito fundamental à saúde ou à própria vida, bem jurídico indisponível cujo valor é inestimável. 3. De acordo com o art. 85, § 4º, III, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública faça parte, a fixação dos honorários mediante a tarifação percentual prevista no § 3º pressupõe a obtenção de algum proveito econômico com o encerramento do processo, ainda que não imediatamente mensurável. 4. Quando absolutamente inestimável o proveito econômico resultante do término da causa, a verba honorária deve ser arbitrada mediante o juízo de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC. 5. Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021.)

Desse modo, embora a demanda tenha sido ajuizada contra o plano de saúde, entendo que a fixação
equitativa empreendida pelo juízo de primeiro grau se encontra em consonância com a jurisprudência, inclusive do STJ, importando consignar, ainda, que a posição aqui defendida não ofende a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.076, tratando-se de hipótese de distinção (
distinguish
).

Lado outro, considerando o trabalho desempenhado pelo patrono da autora, as petições apresentadas nos autos, os recursos e contrarrazões apresentados, entendo
por reduzir o
quantum
fixado na origem
,

arbitrando os honorários advocatícios em R$
2.0
00,00 (
dois
mil reais), a teor do artigo 85, §8, do CPC.

Ante o exposto, conheço do
recurso e dou-lhe parcial provimento
para
reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como os honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a teor do artigo 85, §8, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.